Tribunal: TJSP
Processo: 1500695-91.2021.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
res do roubo, descabe falar-se em desclassificação – Penas mínimas e regime aberto – Recurso defensivo desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 1500695-91.2021.8.26.0599; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 16/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Edison Brandão

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

14/12/2021

Data de publicação:

16/12/2021

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO IMPRÓPRIO – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Absolvição – Impossibilidade – Firmes e seguras palavras do ofendido, confirmadas pelos policiais militares que atenderam à ocorrência e assistiram à filmagem da conduta delitiva, confessada judicialmente pela ré – Desclassificação para furto – Impossibilidade – Presentes grave ameaça e

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO IMPRÓPRIO – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Absolvição – Impossibilidade – Firmes e seguras palavras do ofendido, confirmadas pelos policiais militares que atenderam à ocorrência e assistiram à filmagem da conduta delitiva, confessada judicialmente pela ré – Desclassificação para furto – Impossibilidade – Presentes grave ameaça e violência, elementares do roubo, descabe falar-se em desclassificação – Penas mínimas e regime aberto – Recurso defensivo desprovido.